Tribunal: STF
Processo: RE 1579770
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE – Mandado se segurança – Alegação que ingressou na carreira de Policial Civil na função de AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL – CLASSE ESPECIAL, tendo entrado em serviço em tal cargo em15/06/1992 e que já preencheu os requisitos exigidos para aposentadoria especial, nos termos da LC nº 51/85 e LC nº 144/2014 - Pretensão da condenação das impetradas à conceder sua aposentadoria com proventos integrais com as regras da paridade – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo da impetrante. Integralidade e Paridade - Possibilidade - Entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema nº 21), julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade - Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, ou seja, em15/06/1992 Preenchimento dos requisitos necessários Impetrante que conta com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, e possui mais de 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial - Exegese da LC nº 51/85 e LC nº 144/2014. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença denegatória da segurança, reformada Recurso de apelação da impetrante, provido (doc. 11, p. 2).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 40, §§ 1°, 3°, 4°,4°-B, 8° e 17 da Constituição da República (doc. 13).



    Em razão do julgamento dos Temas 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte (docs. 20 e 22).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O TJSP, ao manter o do acórdão impugnado à luz dos Temas 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, concluiu que o recorrido preencheu os requisitos para a obtenção de aposentadoria especial com integralidade e paridade com apoio nos seguintes fundamentos:



    Assim, a impetrante, ora recorrente, na carreira policial civil, no cargo de AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL – CLASSE ESPECIAL, tendo entrado em serviço em tal cargo em 15/06/1992, impetrou o mandado de segurança para garantir e proteger o seu direito líquido e certo, e apto a produzir os seus efeitos jurídicos, em se aposentar com a integralidade e paridade de vencimentos, sem aplicação da LF nº 10.887/2004 no cálculo de seus proventos, com base no § 4º do artigo 40 da CF/88, regulamentados pela LCF 51/85, alterado pela LCF 144/2014, e LCE nº 1.062/68 e 776/1994, em razão de atividade de risco, insalubre e perigosa, com supedâneo no RE 567.110-AC, julgado pelo C. STF, com repercussão geral, e pelo fato de ter ingressado no serviço público em 15/06/1992, isto é, antes da edição da EC 20/98 e 41/2003.(Doc. 28, pp. 12-13).



    [...]



    Restaria observar a aplicabilidade da norma à parte impetrante, integrante da carreira de Polícia Civil do Estado de São Paulo, em razão da Lei Complementar Paulista nº 1.062/2008, que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis locais, "in verbis":



    [...]



    Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou incontroverso, que a impetrante/apelante, conta com mais de 28 (cinte e oito) anos de contribuição, e possui mais de 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (doc. 11, pp. 9-10).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1.302.254 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2025 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.534.425 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 — grifei).



    Além disso, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), esta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da  controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa de mencionado precedente:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. DIREITO À PARIDADE COM FUNDAMENTO EM LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (DJe 14/8/2024).



    Por fim, considerado o panorama fático delineado pelo TJSP, o acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco. 



    O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade . 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator